Tribunal: TJES
Processo: 0006599-22.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006599-22.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UANDERSON EUZEBIO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006599-22.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UANDERSON EUZEBIO RODRIGUES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - INCONFORMISMO DA DEFESA – ANÁLISE EXPRESSA DE TODAS AS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, não sendo ainda, nos termos do entendimento já firmado pelo STJ, o julgador obrigado a refutar expressamente todas as alegações defensivas, desde que demonstre de modo fundamentado o motivo pelo qual não acolheu as pretensões debatidas. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
UANDERSON EUZEBIO RODRIGUES,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto.

Sustenta o embargante a ocorrência do vício de omissão e contradição e requer o prequestionamento da matéria discutida.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador Sócrates de Souza, pelo não acolhimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006599-22.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UANDERSON EUZEBIO RODRIGUES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UANDERSON EUZEBIO RODRIGUES, contra o acórdão que negou provimento à sua apelação criminal. O embargante alega contradição e omissão no julgado, buscando o prequestionamento de diversas teses defensivas.

I. Do Conhecimento do Recurso

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

II. Da Contradição Alegada

O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, alegando que a condenação pelo crime de resistência foi mantida com base em fundamentação genérica, sem descrição concreta de conduta violenta e ativa, indispensável para a configuração do delito de resistência. A defesa argumenta que a mera alegação de "resistência", sem detalhamento dos fatos que a caracterizam como ativa, configura contradição, especialmente considerando a necessidade de conduta ativa com violência para o tipo penal.

Contudo, não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado fundamentou de forma clara e coerente a condenação pelo crime de resistência, com base no conjunto probatório dos autos, especialmente nos depoimentos dos policiais militares. Conforme explicitado, o acusado "se debateu dentro do compartimento da viatura, sendo necessário o uso de spray de pimenta", conduta que, por si só, "ultrapassa em muito a chamada 'resistência passiva'".

A tese defensiva de que "a simples resistência passiva não gera o crime" é válida, mas o caso em tela descreve uma conduta que vai além, configurando oposição efetiva à atuação policial mediante violência, preenchendo o tipo penal do artigo 329 do Código Penal. Não se exige um relato minucioso ou técnico sobre a resistência, bastando elementos fáticos aptos a demonstrar oposição ativa, o que foi verificado no caso concreto. Portanto, não há contradição entre a fundamentação e a conclusão, mas sim uma inconformidade do embargante com a valoração das provas, matéria imprópria para a via dos embargos de declaração.

III. Das Omissões Alegadas

O embargante aponta omissão do acórdão em relação a três teses defensivas suscitadas na apelação: a negativação de circunstâncias judiciais sem a devida fundamentação, o aumento da fração de diminuição da pena pela tentativa e o afastamento da reincidência com a consequente fixação do regime inicial aberto.

III.1. Da Negativação de Circunstâncias Judiciais

A defesa alega que o acórdão não avaliou a idoneidade da fundamentação utilizada para a negativação das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, que levou ao agravamento da reprimenda. Sustenta que o acórdão se limitou a afirmar a impossibilidade de fixar a pena-base no mínimo legal diante de vetores negativos, sem enfrentar a tese da inidoneidade da valoração.

No entanto, o acórdão enfrentou expressamente o pleito defensivo, registrando que, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havia como fixar a pena-base no mínimo legal. A análise da idoneidade de cada fundamento negativo está implícita na referência expressa ao Art. 59 do Código Penal e à jurisprudência consolidada, conforme entendimento amplamente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Não se exige que o acórdão rebata um a um todos os argumentos apresentados pela defesa, bastando que enfrente suficientemente a matéria central em debate, o que ocorreu.

Vejamos:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. MODO ADEQUADO. PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO ANALISADO NO HC 447.830/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRARIEDADE NO JULGADO COLEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. ANÁLISE EXPRESSA DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. NÃO OBRIGATORIEDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. Segundo Jurisprudência desta Corte Superior, "o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas" (AgRg no AREsp n. 1.130.386/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 8/11/2017).
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1764230 SP 2018/0229299-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)

III.2. Do Grau de Diminuição da Pena pela Tentativa

O embargante aduz que o acórdão foi omisso ao não analisar a tese de que a pena pela tentativa deveria ser diminuída no patamar máximo (2/3), dada a fase inicial do
iter criminis
percorrido.

Não há omissão. O acórdão foi claro ao apontar que a fração de 1/3 aplicada se mostrou adequada e proporcional ao
iter criminis
percorrido, reiterando a jurisprudência do STJ, que reconhece a discricionariedade técnica do julgador na fixação da fração, desde que motivada. A decisão se baseou na teoria objetiva, segundo a qual a diminuição da pena é inversamente proporcional à aproximação do resultado. A conclusão de que a redução de 1/3 foi adequada não se configurou em omissão, mas sim em um juízo fundamentado da Corte, que entendeu não haver desproporcionalidade. A alegação da defesa de que a execução foi interrompida na fase inicial configura uma divergência interpretativa, e não omissão do julgado.

III.3. Do Reconhecimento da Reincidência e do Regime Inicial

Por fim, a defesa alega omissão quanto à necessidade de afastamento da reincidência e à consequente fixação do regime inicial aberto, argumentando a inidoneidade dos documentos utilizados para comprovar a reincidência.

O acórdão também apreciou a matéria, consignando que o regime semiaberto decorre da reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2º, "b", do CP. A insurgência contra a prova documental da reincidência deveria ter sido oportunamente suscitada nos autos, com eventual contradita, ou requerimento de diligência. A sentença de primeira instância foi mantida com base em elementos constantes dos autos, não havendo omissão, mas ratificação de sua conclusão. A pretensão de rediscutir a idoneidade da documentação da reincidência e de alterar o regime inicial, bem como o mérito da condenação e da dosimetria da pena, revela inconformismo recursal, travestido de embargos de declaração, o que não é admissível nesta via processual, salvo em casos excepcionais de contradição, ou omissão com potencial de alterar o julgado, o que não se verifica no presente caso.

IV. Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, cumpre assinalar que, para sua configuração, a causa deve ter sido decidida à luz da legislação federal indicada, com análise dos respectivos dispositivos legais. A matéria considera-se devidamente prequestionada quando o recurso (ou sua resposta) provoca uma
quaestio iuris
e o acórdão responde com juízo de valor. O não enfrentamento da matéria não ocorreu, conforme demonstrado acima. Contudo, em virtude do que já foi exposto, as matérias levantadas foram devidamente analisadas e enfrentadas, ainda que de forma contrária aos interesses do embargante.

Diante do exposto, e ausentes os vícios de contradição e omissão na respeitável decisão impugnada, voto pelo
não acolhimento
dos presentes Embargos de Declaração, mantendo-se o acórdão em sua integralidade.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.